Tribunal: TJDFT
Processo: 0735540-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. RECURSO CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a interposição de agravo de instrumento sem arrimo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC ou com esteio nas exceções admitidas pelo e. Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. No caso vertente, deve ser mantida a decisão que não conheceu de recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, visto que não possui nenhuma carga decisória, tratando-se apenas de pronunciamento de mero expediente, à inteligência dos comandos emanados dos artigos 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do Código de Processo Civil - CPC. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.